Tribunal: TJES
Processo: 0013278-46.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013278-46.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PANORAMA MARMORES E GRANITOS LTDA

APELADO: SUELI APARECIDA MARIA THOMAZ

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0013278-46.2017.8.08.0011

APTE
:
SUELI APARECIDA MARIA THOMAZ

AP
D
O
:
PANORAMA MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR
:
DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES CAMBIAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança,
e condenou
a apelante ao pagamento de
R$ 10.272,29
, valor correspondente a
quatro cheques inadimplidos
. A
apelante
sustenta a ocorrência de
prescrição intercorrente
, a
ausência de comprovação da origem da dívida
, a
violação ao contraditório e à ampla defesa
e a
inversão do ônus da prova
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se ocorreu
prescrição intercorrente
em razão da alegada inércia da autora entre as tentativas de citação;
(ii) estabelecer se há
necessidade de comprovação do negócio jurídico subjacente
à emissão dos cheques utilizados como fundamento da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente não se configura quando a parte autora adota diligências para localizar o réu, demonstrando ausência de inércia processual.

As tentativas sucessivas de citação em diferentes endereços e a realização de consultas em sistemas judiciais revelam atuação ativa da demandante, afastando a alegação de paralisação injustificada do processo.

Nos termos do
art. 13 da Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque)
, as obrigações cambiais são
autônomas e independentes
, sendo desnecessária a comprovação da relação jurídica subjacente.

O cheque, como
ordem de pagamento à vista
, possui força probatória suficiente para embasar a cobrança, salvo prova cabal de sua inexistência ou quitação, o que não foi demonstrado pela apelante.

O lapso temporal entre a emissão e a cobrança, de aproximadamente dois anos, não compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo possível à emitente verificar em seus extratos bancários a devolução dos cheques.

Ausente qualquer elemento que elida a inadimplência registrada nos títulos, mantém-se a sentença de procedência da ação de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente não se caracteriza quando a autora demonstra diligência nas tentativas de citação e ausência de inércia processual.

A ação de cobrança fundada em cheque prescrito prescinde da comprovação do negócio jurídico subjacente, por força da autonomia das obrigações cambiais.

O decurso de tempo razoável entre a emissão e a cobrança não implica violação ao contraditório e à ampla defesa quando não há prejuízo efetivo comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LV e LXXVIII; CPC, arts. 85, §11, e 373, §1º; Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque), art. 13.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0013278-46.2017.8.08.0011

APTE
:
SUELI APARECIDA MARIA THOMAZ

AP
D
O
:
PANORAMA MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR
:
DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Trata-se de
A
pelação
C
ível interpost
a

por
SUELI APARECIDA MARIA THOMAZ

em face da sentença
proferida nos autos da
ação
de cobrança
ajuizada
por
PANORAMA MARMORES E GRANITOS LTDA
.

Na origem a Apela
da
ajuizou

a lide
, por meio da qual
pretend
e

seja adimplido o
débito
no valor de R$ 10.272,29 (dez mil, duzentos e setenta dois reais, vinte nove centavos),
atualizado até o ajuizamento da lide, que foi
julgada procedente
.

Em
suas razões, em apertada síntese,
pretende a recorrente seja reconhecida a prescrição intercorrente.

Em seguida, para que seja reformada a sentença, traz argumentos sobre a a
usência de comprovação da origem da dívida;
i
mpossibilidade de ampla defesa devido ao tempo decorrido
e sobre a d
istribuição dinâmica do ônus da prova.

Consoante relatado,
o apelo autoral consiste no pedido de reforma da sentença que
julgou procedente o pedido formulado por
Panorama Mármores e Granitos Ltda.
,
condenando
a
acionad
a
, ora apelante, ao pagamento no valor de
R$ 10.272,29 (dez mil, duzentos e setenta dois reais, vinte nove centavos)

,
referente a
quatro cheques emitidos por Sueli Aparecida Maria Thomaz e inadimplidos
.

De partida requer seja reconhecida a prescrição intercorrente, em vista da
inércia da autora entre as tentativas de citação, configurando paralisação processual superior ao prazo prescricional.

Não se verifica a inércia alegada, pois a demandante engendrou esforços para que fosse diligenciado o endereço atualizado da acionada.

Foram ao menos três tentativas infrutíferas de citação em diferentes endereços, cuja atualização foi exitosa somente com a realização de consultas aos sistemas de consultas e requisição de
informações
do Poder
Judiciário.

Apesar do interregno para que fosse validamente realizado o ato, não houve lapso que se caracterize como negligência da demandante.

Deste modo, ajuizada a lide dentro do período quinquenal de emissão do título, sem constatação de desídia da demandante, afasta-se a prescrição intercorrente.

Seguindo, aduz a recorrente que não há comprovação
da origem da dívida,
pois houve apresentação d
o
s cheques sem documentos que demonstrem a relação jurídica
referente
(contrato, nota fiscal, comprovante de entrega etc.),
baseando-se a
cobrança em prova frágil, sem respaldo material que comprove a obrigação
que lhe fora imposta; que já se passaram
dez anos desde os fatos,
o que inviabiliza a reunião de
provas
e lembrança de
detalhes
sobre a
transação
realizada; que a
demora excessiva
na realização da
citação,
ocorrida
somente em 2023
, violou os princípios do
contraditório
,
ampla defesa
e da
razoável duração do processo
(art. 5º, incisos LV e LXXVIII, CF),
pela
dificuldade
na comprovação de
fato negativo,
cabendo
à autora demonstrar a origem da dívida (art. 373, §1º, CPC e art. 6º, VIII, CDC).

Sem razão a apelante, na medida em que a ação fundada em cheque prescrito prescinde da menção ao negócio jurídico implícito.

Tanto assim, que a redação do artigo 13 da Lei nº7.357/85, é clara ao dispor:

Art. 13
. As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes.

Parágrafo único
- A assinatura de pessoa capaz cria obrigações para o signatário, mesmo que o cheque contenha assinatura de pessoas incapazes de se obrigar por cheque, ou assinaturas falsas, ou assinaturas de pessoas fictícias, ou assinaturas que, por qualquer outra razão, não poderiam obrigar as pessoas que assinaram o cheque, ou em nome das quais ele foi assinado.

Constitui-se portanto como ordem de pagamento autônoma e literal e que pode ser objeto de cobrança independentemente da relação jurídica que ensejou sua emissão.

Também não houve negativa quanto à emissão, tampouco alegação suficiente que elida a inadimplência registrada no documento, que foi devolvido por motivo de ausência de provisão de fundos.

Quanto ao
tempo decorrido
entre a emissão e a cobrança, verifica-se o interregno de dois anos, não se revelando demasiado para que se acolha o “
esquecimento
” da obrigação assumida ou a dificuldade no exercício da ampla defesa, visto que por simples consulta a extratos da conta bancária é possível a constatação, pelo correntista, sobre a devolução de cheques ou referentes pagamentos realizados, prova da qual não se desincumbiu a apelante.

Deste modo, não merece modificação a Sentença recorrida, mantendo-se por seus termos.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Majora-se o patamar dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor da causa, por aplicação do §711 do art.85 do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça.

É como Voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.